Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710722-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A, RONAN CAPUTI SILVA DIAS AGRAVADO: TEREZINHA LOURENCO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONAN CAPUTI SILVA DIAS e HOSPITAL LAGO SUL S.A contra a r. decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos da ação movida por TEREZINHA LOURENÇO GOMES (proc. no 0725750-90.2020.8.07.0001), na qual a MM. Juíza a quo atribuiu aos agravantes o encargo de sua produção. Afirmam os agravantes que, na ação de origem, a autora/agravada move ação indenizatória fundada na ocorrência de alegado erro médico e de negligência na condução do procedimento cirúrgico e do pós-operatório. Esclarecem que, quando do saneamento do processo, o Juízo singular determinou a inversão do ônus probatório, atribuindo ao agravante o ônus de demonstrar não ter havido falha na prestação de serviços. Aduzem que não se encontram presentes a verossimilhança das alegações autorais e da comprovação da hipossuficiência para que a agravada tenha direito à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC); que as condutas descritas pela agravada não foram verificadas e que a intercorrência em sua mama se deu por doença rara, cujo risco era previsto de acontecer e foi aceito pela paciente. Sustentam que os documentos médicos juntados pela própria agravada e pelos agravantes demonstram que não houve erro médico ou má realização da primeira cirurgia, o que demonstra a ausência de verossimilhança entre as alegações da agravada e a realidade fática exposta nos autos. Da mesma forma, entendem que não há hipossuficiência se a agravada teve acesso a todos os documentos necessários para subsidiar suas alegações, além de ter juntado aos autos informações técnicas as quais os agravantes sequer tiveram acesso antes do ajuizamento da ação. Alegam que a documentação constante dos autos demonstra que os procedimentos eram os indicados e que ocorreram sem qualquer intercorrência, razão pela qual a imposição de prova de que os eventuais danos suportados pela agravada não decorreram do referido procedimento caracteriza encargo irrealizável e importa na produção de prova negativa, ou diabólica. Colacionam julgados que entendem embasar sua tese. Apresentam todo o arrazoado como demonstrativo de probabilidade do direito e, a título de dano irreparável ou de difícil reparação, a possibilidade da instrução do processo originário ser realizada sem a juntada dos documentos aos quais somente a agravada tem acesso, fundamentais para a realização de perícia técnica. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão de saneamento e a consequente inversão do ônus da prova até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja revogada a inversão do ônus da prova deferida no juízo de origem, permanecendo o ônus probatório distribuído nos termos do art. 373, I, do CPC. Preparo regular IDs 24824618 e 24824619. É o relatório. DECIDO. A hipótese autoriza o processamento do agravo de instrumento, porquanto prevista no art. 1.015, inciso XI, do CPC. Passo a examinar o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, à luz do que dispõe o parágrafo único do art. 995 do mesmo caderno processual, a fim de inferir se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos agravantes e resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, não observo quaisquer dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. No tocante à alegação de que a r. decisão partiu de premissa equivocada, no sentido de que não há elementos que comprovem a ocorrência do alegado erro médico, nota-se que é matéria correspondente ao próprio mérito da demanda, a qual deve ser dirimida pela produção de provas em regular instrução processual. Ademais, a avaliação da conformidade das intervenções cirúrgicas com os procedimentos indicados na literatura médica é questão estritamente técnica, que escapa aos conhecimentos médios ou jurídicos, justificando a inversão determinada na origem. Nessa linha, o fato de a agravada ter juntado aos autos documentos e demais exames, inclusive elaborados por outros profissionais médicos, não lastreia conhecimento técnico necessário capaz de afastar a condição de hipossuficiente da autora/agravada, sendo certo, por seu turno, que os agravantes possuem documentação completa acerca das cirurgias e internações relativas à agravada, o que demonstra, indubitavelmente, a sua maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, qual seja, a alegada ausência de erro médico. Por fim, é de se notar que os agravantes, de forma genérica, se referem a documentos que estariam na posse da agravada, mas não especificam quais são e qual a relação com a produção da prova, cujo ônus lhes foi imposto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se à il. Juíza a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. Brasília, 21 de abril de 2021 21:34:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator